Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718949-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RIBEIRO DA SILVA (executada) contra decisão (id. 127025502 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0008513-26.2016.8.07.0001), deferiu “a penhora do imóvel de propriedade da executada Maria Ribeiro da Silva, CPF 539.344.661-68, indicado no ID126917590, de matrícula no. 96.952 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como Lote no 21, do Conjunto ‘F’, da Quadra 12, da Avenida das Palmeiras – N, do Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), Brasília/DF”. A agravante sustenta, em linhas gerais, que, por meio de decisão já preclusa, teria sido reconhecida a natureza de bem de família do imóvel ora penhorado, não tendo havido nenhuma alteração fática que autorize a constrição, uma vez que o bem continua sendo utilizado para fins de residência familiar. Discorre sobre o instituto da preclusão, argumenta sobre a impossibilidade de rediscussão de matérias já resolvidas, deduz arrazoado acerca da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, e, por fim, colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que nenhum ato executório seja realizado em relação ao imóvel em questão. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida pelos motivos expostos. Preparo (id. 36223071 – p. 2). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Numa análise superficial e própria deste momento processual, identifico certa plausibilidade nas alegações recursais. Isso porque, por meio da decisão de id. 30894004 dos autos de origem, proferida em 26/03/2019, o Juízo da execução já havia enfrentado a questão concernente a natureza de bem de família do imóvel constrito pela decisão ora agravada. É bem verdade que, naquela ocasião, ao que parece, o imóvel ainda não havia sido transferido em favor da executada/agravante, de tal modo que o pedido era restrito à penhora dos respectivos direitos aquisitivos. De qualquer maneira, concluiu o ilustre Magistrado de primeiro grau, naquele momento, ser possível presumir que o imóvel se caracterizava como bem de família e, “nesse sentido os direitos aquisitivos do imóvel estão revestidos pelo mesmo direito do imóvel tido por bem de família (art. 1o, caput, da Lei no 8.009/90)” (id. 30894004 – p. 2). A parte credora, ora agravada, até se valeu de recurso próprio para impugnar a supramencionada decisão, contudo, o agravo de instrumento não foi conhecido por esta Relatora, tendo em vista a sua intempestividade, a qual fora posteriormente ratificada por esta e. 7a Turma Cível quando do julgamento do Agravo Interno no 0724303-07 (Acórdão no 1243769). Em que pese, ainda numa apreciação perfunctória, tenha o credor/agravado, na petição que ensejou a decisão ora recorrida, reiterado o pedido de penhora do imóvel aduzindo, agora, a efetiva transferência do bem e a natureza propter rem da dívida, o que, na sua perspectiva, afastaria a tese de impenhorabilidade do imóvel (bem de família), parece-me, por ora, que, a teor do disposto no art. 508 do CPC[1], presume-se que tal alegação foi tida por repelida quando da rejeição do primeiro pedido de constrição do imóvel por meio da já citada decisão de id. 30894004 dos autos principais. Sendo assim, considerando a vedação legal de se discutir no curso do processo questões já decidias a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC), e, em princípio, à míngua de modificação fática acerca da natureza de bem de família do imóvel constrito pela decisão recorrida, tenho por conferir à tese recursal relevância o bastante a recomendar, ao menos, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até que a matéria seja melhor elucidada, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.